Tribunal: TJSP
Processo: 1057271-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ex-empregado – Demissão sem justa causa – Aplicação dos artigos 30 e 31, da lei no 9.656/98 – Impossibilidade – Plano custeado apenas pelo empregador – Ausência de provas da contribuição mensal pelo beneficiário – Inteligência do Recurso Repetitivo (Tema 989) decidido pelo C.STJ – Recurso Especial no 1.680.318/SP – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ex-empregado – Demissão sem justa causa – Aplicação dos artigos 30 e 31, da lei no 9.656/98 – Impossibilidade – Plano custeado apenas pelo empregador – Ausência de provas da contribuição mensal pelo beneficiário – Inteligência do Recurso Repetitivo (Tema 989) decidido pelo C.STJ – Recurso Especial no 1.680.318/SP – Sentença mantida – Recurso desprovido.